Tribunal: STF
Processo: HC 186709
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. REGULARIDADE DO ATO. DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que os vícios devem ser alegados no momento processual oportuno nos termos do art. 571 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.